Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734317-65.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANKLIN FABRICIO FERREIRA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados, ocorrido em 30/01/2025 (ID 73091820, Pág. 4), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, a regularização. Diante disso, determino a regularização da representação processual do Apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator